Tribunal: STF
Processo: ADI 2831
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 106/2003, LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PRELIMINARES. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS MAGISTRADOS (AMB). LEGITIMIDADE ATIVA. ARTS. 82, V, “D”, 86, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, E 163, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE PARCIAL. MÉRITO. ART. 2º. AUTONOMIA FINANCEIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTITUCIONALIDADE. ART. 91, V. GRATIFICAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À JUSTIÇA ELEITORAL, PAGÁVEL COM DOTAÇÕES PRÓPRIAS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO. INCONSTITUCIONALIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 



    1. Reconhecida a legitimidade ativa da Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB para o ajuizamento da presente demanda, tendo em conta o seu caráter nacional e a existência de pertinência temática entre suas finalidades institucionais e o objeto de impugnação, ainda que não se limite a interesse corporativo. Precedentes. 



    2. Revogados ou modificados substancialmente os dispositivos impugnados, a análise da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade encontra-se parcialmente prejudicada em relação aos arts. 82, V, d, 86, caput e parágrafo único, e 163, caput e parágrafo único, da norma atacada, por perda superveniente do objeto. Precedentes.



    3. Para que possa exercer suas funções de Estado de maneira plena e independente, a Constituição de 1988 estabeleceu garantias institucionais invioláveis e impostergáveis ao Ministério Público, entre as quais a autonomia financeira, decorrente do art. 127, § 3º, da Constituição Federal, e especificada no art. 3º da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. Precedentes.



    4. De iniciativa do Procurador-Geral de Justiça, o art. 91, V, da Lei Complementar Estadual 106/2003 impõe obrigação e cria despesa ao Poder Judiciário, em afronta à sua autonomia financeira e administrativa e, portanto, à separação dos Poderes. Precedentes. 



    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada parcialmente procedente.